Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, porquanto a fundamentação do acórdão está clara quanto à delimitação da culpa concorrente exclusivamente aos danos materiais, sendo a condenação por danos morais devidamente justificada pelas condutas específicas dos embargantes, que extrapolaram os limites do mero dissabor. 2.1 O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes, não havendo omissão quanto a esses critérios. 2.2 A questão dos honorários advocatícios na reconvenção foi expressamente enfrentada, com redistribuição do ônus da sucumbência.
3. O mero inconformismo dos entes federados com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.